Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703229-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 15835402. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora